Tribunal: STJ
Processo: 1026955-76.2022.8.11.0041
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2712746 - MT(2024/0291605-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: WANDA MARIA BORTOLOTTO
ADVOGADOS
: JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - MT008857
EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - MT023817
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - MT031764A
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO NO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7. AGRAVO NÃO PROVIDO
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
embargos de divergência opostos em face de acórdão de órgão
fracionário que, em agravo em recurso especial, deixou de
conhecer do recurso especial em razão da incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
2. A decisão agravada concluiu pela inadmissibilidade dos
embargos de divergência por ausência de análise de mérito do
recurso especial no acórdão embargado. A parte agravante
sustenta o preenchimento dos requisitos para o conhecimento
dos embargos de divergência.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se são admissíveis
embargos de divergência quando o acórdão embargado não
aprecia o mérito do recurso especial, por incidência da Súmula
n. 7 do STJ; e (ii) saber se a referência, no acórdão embargado,
à conclusão do Tribunal de origem e à necessidade de reexame
fático-probatório é suficiente para caracterizar pronunciamento
de mérito apto a viabilizar a uniformização jurisprudencial.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de divergência têm natureza de instrumento de
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, não se prestando a funcionar como sucedâneo
recursal, e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no
do Código de Processo Civil e no
do RISTJ,
art. 1.043
art. 266
que exigem, em regra, acórdãos de mérito ou que, embora não
conheçam do recurso, apreciem a controvérsia.
5. No caso concreto, o acórdão embargado limitou-se a afirmar a
impossibilidade de afastar a conclusão do Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA56731234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 46d0578b-fecb-48fd-8eef-3ffa920f0860

sem reexame do conjunto fático-probatório, incidindo, por isso, o
óbice da Súmula n. 7 do STJ, sem qualquer manifestação
efetiva sobre o conteúdo da matéria controvertida, o que
configura ausência de análise de mérito do recurso especial.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada
na Súmula n. 315, afasta o cabimento de embargos de
divergência quando o acórdão embargado não aprecia o mérito
do recurso especial.
7. Inexistindo pronunciamento judicial sobre o mérito da
controvérsia e ausente demonstração de dissídio jurisprudencial
nos moldes regimentais, impõe-se a manutenção da decisão
que não conheceu dos embargos de divergência, razão pela
qual o agravo interno não merece provimento.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56731234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/05/2026 11:13:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 46d0578b-fecb-48fd-8eef-3ffa920f0860

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2712746 - MT(2024/0291605-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: WANDA MARIA BORTOLOTTO
ADVOGADOS
: JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - MT008857
EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - MT023817
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - MT031764A
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO NO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7. AGRAVO NÃO PROVIDO
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
embargos de divergência opostos em face de acórdão de órgão
fracionário que, em agravo em recurso especial, deixou de
conhecer do recurso especial em razão da incidência da Súmula
n. 7 do STJ.
2. A decisão agravada concluiu pela inadmissibilidade dos
embargos de divergência por ausência de análise de mérito do
recurso especial no acórdão embargado. A parte agravante
sustenta o preenchimento dos requisitos para o conhecimento
dos embargos de divergência.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se são admissíveis
embargos de divergência quando o acórdão embargado não
aprecia o mérito do recurso especial, por incidência da Súmula
n. 7 do STJ; e (ii) saber se a referência, no acórdão embargado,
à conclusão do Tribunal de origem e à necessidade de reexame
fático-probatório é suficiente para caracterizar pronunciamento
de mérito apto a viabilizar a uniformização jurisprudencial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56484621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:06
Código de Controle do Documento: 3d7af701-a41d-4526-8983-b73f447cf113

4. Os embargos de divergência têm natureza de instrumento de
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça, não se prestando a funcionar como sucedâneo
recursal, e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no
do Código de Processo Civil e no
do RISTJ,
art. 1.043
art. 266
que exigem, em regra, acórdãos de mérito ou que, embora não
conheçam do recurso, apreciem a controvérsia.
5. No caso concreto, o acórdão embargado limitou-se a afirmar a
impossibilidade de afastar a conclusão do Tribunal de origem
sem reexame do conjunto fático-probatório, incidindo, por isso, o
óbice da Súmula n. 7 do STJ, sem qualquer manifestação
efetiva sobre o conteúdo da matéria controvertida, o que
configura ausência de análise de mérito do recurso especial.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada
na Súmula n. 315, afasta o cabimento de embargos de
divergência quando o acórdão embargado não aprecia o mérito
do recurso especial.
7. Inexistindo pronunciamento judicial sobre o mérito da
controvérsia e ausente demonstração de dissídio jurisprudencial
nos moldes regimentais, impõe-se a manutenção da decisão
que não conheceu dos embargos de divergência, razão pela
qual o agravo interno não merece provimento.
IV. Dispositivo
8. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o relatório de fls.
1102-1103:

Cuida-se de Embargos de Divergência interposto em face de acórdão
da 4a Turma, relatado pelo MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
assim ementado (e-STJ fls. 946-947):

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. FRAUDES BANCÁRIAS.
RESPONSABILIDADE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DANOS MORAIS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial, envolvendo a responsabilidade de
Documento eletrônico VDA56484621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:06
Código de Controle do Documento: 3d7af701-a41d-4526-8983-b73f447cf113

instituição financeira por fraudes bancárias e a aplicação de
danos morais, com valor da causa de R$ 36.829,98.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição
financeira é responsável por fraudes bancárias e se há direito à
indenização por danos morais, considerando a alegação de
falha na segurança dos serviços bancários e a conduta da
correntista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois o Tribunal de
origem concluiu que não houve ofensa aos direitos de
personalidade da parte agravante, uma vez que a falha na
segurança dos serviços bancários não atingiu sua intimidade,
vida privada, honra ou imagem.
4. A conduta da correntista contribuiu para a consumação da
fraude, sendo incabível a condenação da instituição bancária ao
pagamento de indenização por danos morais.
5. Para afastar a conclusão adotada na origem e acatar a tese
recursal de que os fatos ocorridos ensejaram indenização por
danos morais, seria necessário o reexame fático-probatório dos
autos, medida vedada em recurso especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O
reexame fático-probatório dos autos é vedado em recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ".
Dispositivos relevantes citados:
o, X; CPC, arts.
CF/1988, art. 5
489, § 1o, 1.022, parágrafo único, II, e 373, § 1o; CDC, arts. 6o e
14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos ER Esp n.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
1.544.786/RS,
julgado em 16.6.2020; STJ, AgInt no AR Esp n. 2.037.830/RJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
26.6.2023; STJ, AgInt no AR Esp n.
relator
2.064.124/PR,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
15.8.2022; STJ, AgInt no AR Esp n.
relator
2.077.259/BA,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22.8.2022.

Afirma a parte recorrente, em suma, a existência de dissenso
jurisprudencial entre o julgado e acórdãos deste sodalício."

Em decisão de minha relatoria (e-STJ fls. 1102-1108), os embargos de
divergência não foram conhecidos, tendo em vista a ausência da análise de mérito.
Documento eletrônico VDA56484621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:06
Código de Controle do Documento: 3d7af701-a41d-4526-8983-b73f447cf113

Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimado, o agravado requereu o não provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não
podendo, por isso, ser manejados como um novo meio recursal com a finalidade de
corrigir suposto erro ou dissenso decorrente do julgamento do próprio agravo em
recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem previsão
expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão proferido por Órgão
Documento eletrônico VDA56484621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:06
Código de Controle do Documento: 3d7af701-a41d-4526-8983-b73f447cf113

Fracionário que divergir de julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
deste Tribunal, desde que os acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou
que não tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi vedada,
em razão ausência da análise de mérito do recurso especial, tendo incidindo na
hipótese a Súmula n. 7 do STJ.
Afirma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu recurso,
o que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta Corte de que "A ausência
de análise de mérito no recurso especial inviabiliza o conhecimento dos embargos de
divergência, pois não há pronunciamento judicial sobre o conteúdo da controvérsia
que permita a uniformização jurisprudencial." (EDcl no AgRg nos
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado
EAREsp n. 2.685.081/SP
em
DJEN de
). Vejamos trecho da decisão agravada:
5/2/2026,
11/2/2026.

"Com efeito, no acórdão embargado apurou-se que para modificar o
entendimento do Tribunal de origem, de não configuração de dano
moral, por ausência de ofensa aos direitos de personalidade da parte
agravante, uma vez que a falha na segurança dos serviços bancários
não atingiu sua intimidade, vida privada, honra ou imagem e porque a
conduta da correntista contribuiu para a consumação da fraude, seria
necessário o reexame do conjunto fático-probatório.
Vejamos (e-STJ fls. 946-947):
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois o Tribunal de origem
concluiu que não houve ofensa aos direitos de personalidade da parte
agravante, uma vez que a falha na segurança dos serviços bancários
não atingiu sua intimidade, vida privada, honra ou imagem.
4. A conduta da correntista contribuiu para a consumação da fraude,
sendo incabível a condenação da instituição bancária ao pagamento
de indenização por danos morais.
5. Para afastar a conclusão adotada na origem e acatar a tese recursal
de que os fatos ocorridos ensejaram indenização por danos morais,
seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, medida
vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
A jurisprudência sedimentada deste Tribunal é no sentido de se
inadmitir a oposição de embargos de divergência na hipótese de não
ter sido analisado o mérito do recurso especial, tendo em vista o que
dispõe a Súmula 315 desta Corte Superior: "Não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial"." (e-STJ fls. 1104-1105)

No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA56484621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:06
Código de Controle do Documento: 3d7af701-a41d-4526-8983-b73f447cf113

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO SEM ANÁLISE DE
MÉRITO. ACÓRDÃO PARADIGMA DA MESMA TURMA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu embargos de
divergência apresentados em face de acórdão da Quarta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu recurso especial em
razão da incidência da Súmula 7 do STJ.
2. A parte agravante alegou que os embargos de divergência
preenchiam os requisitos necessários ao conhecimento, apontando
divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e precedentes de
outras Turmas do STJ.
3. A decisão agravada indeferiu os embargos de divergência por
ausência de análise de mérito do acórdão embargado, pela indicação
de acórdão paradigma da mesma Turma e pela não apresentação do
inteiro teor do acórdão paradigma, conforme exigido pelo
§
art. 1.043,
4o, do CPC e pelo
§ 4o, do RISTJ.
art. 266,
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
divergência podem ser conhecidos quando o acórdão embargado não
analisou o mérito do recurso especial e se a parte agravante cumpriu
os requisitos técnicos para comprovação da divergência jurisprudencial.
III. Razões de decidir
5. A ausência de análise de mérito do recurso especial pelo acórdão
embargado impede o conhecimento dos embargos de divergência,
conforme entendimento consolidado na Súmula 315 do STJ.
6. A divergência jurisprudencial entre acórdãos da mesma Turma
somente é admitida quando há alteração na composição do órgão
colegiado em mais da metade de seus membros, circunstância não
demonstrada nos autos.
7. A parte agravante não juntou o inteiro teor do acórdão paradigma,
incluindo ementa, relatório, voto e certidão de julgamento, o que
constitui vício substancial insanável e impede o conhecimento dos
embargos de divergência, conforme
§ 4o, do CPC e
art. 1.043,
art. 266,
§ 4o, do RISTJ.
8. Não cabe embargos de divergência para discutir equívocos no
exame dos requisitos de admissibilidade de recurso especial, como
ausência de prequestionamento ou incidência da Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo interno não provido
(AgInt nos
, relatora Ministra Daniela
EAREsp n. 2.145.600/RS
Teixeira, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
12/11/2025,
)
17/11/2025.
Documento eletrônico VDA56484621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:06
Código de Controle do Documento: 3d7af701-a41d-4526-8983-b73f447cf113

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO
EMBARGADO COM FUNDAMENTO NA SÚMULA N. 7 DO STJ.
ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE JULGADO NÃO MERITÓRIO
E JULGADO MERITÓRIO.
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 315/STJ
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICA.
VIA
INSERVÍVEL
COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. Os embargos de divergência têm como pressuposto de
admissibilidade a divergência jurisprudencial entre Turmas diferentes,
ou entre Turma e Seção, ou entre Turma e a Corte Especial,
divergência essa que deverá ser demonstrada, conforme o
§§
art. 255,
1o e 2o, e o
caput, do RISTJ.
art. 266,
2. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão embargado
ou o acórdão paradigmático nem sequer adentra o mérito do recurso
especial, mas, sim, examina os pressupostos de admissibilidade
dessa espécie recursal. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 315/STJ
.
3. Quando os pontos suscitados em emn. bargos de divergência
corresponderem àqueles obstados, em recurso especial, pela Súmula
n. 7 do STJ, será inviável a oposição do dissenso para rediscutir o
mérito do próprio recurso especial. Enunciado da Súmula n. 315 do
STJ.
4. Argumentos proferidos em "obiter dictum" no acórdão paradigmático
não embasam o dissenso jurisprudencial para fins de autorizar a
interposição de embargos de divergência.
5. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos
embargado e paradigmático inviabiliza o processamento dos
embargos de divergência.
6. Os embargos de divergência, como via estreita, não têm a função
de sucedâneo recursal, e sim servem à uniformização da
jurisprudência divergente, quando soluções distintas - relativas às
mesmas premissas fáticas
jurídicas -, tenham sido dadas, o que
e/ou
não é o caso dos autos.
Embargos de divergência não conhecidos.
, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
(EREsp n. 1.818.902/SP
Seção, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
14/4/2025.
Em que pese a agravante afirme que o recurso especial apreciou a
controvérsia, mesmo com a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, o que se
observa é a transcrição da conclusão do Tribunal de Origem, seguido da afirmação
não há como afastar o fundamento da decisão sem o reexame fático-probatório, o
que não é suficiente para configurar o dissídio jurisprudencial, que exige a
manifestação sobre a m atéria controversa.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA56484621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/05/2026 14:52:06
Código de Controle do Documento: 3d7af701-a41d-4526-8983-b73f447cf113

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.712.746 / MT
Número Registro: 2024/0291605-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10161915720228110000 10269557620228110041
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : WANDA MARIA BORTOLOTTO
ADVOGADOS
: JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - MT008857
EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - MT023817
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - MT031764A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WANDA MARIA BORTOLOTTO
ADVOGADOS : JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - MT008857
EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - MT023817
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MÁRCIO CASTRO KAIK SIQUEIRA - SP200874
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - MT031764A
Documento eletrônico VDA56706521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:20
Código de Controle do Documento: a7c83eb0-fdd6-47a2-9124-d4fc28cd151f

TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:45:20
Código de Controle do Documento: a7c83eb0-fdd6-47a2-9124-d4fc28cd151f